Tribunal: CARF
Processo: 10880.917633/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.917633/2010-24
ACÓRDÃO
1201-007.293 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIEMENS CONSULTORIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
RETENÇÕES
NA
FONTE.
PESSOAS
LIGADAS.
COMPROVAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO. INEXIGIBILIDADE.
Ao beneficiário do rendimento não é oponível eventual prova do efetivo
recolhimento do tributo retido pela fonte pagadora, sobre o qual não
possui qualquer controle. Não há norma antielisivas geral ou específica que
permita a exigência de tal prova para se admitir o aproveitamento das
retenções comprovadamente sofridas
À prova do direito creditório bastam os informes de rendimento emitidos
pelas fontes pagadoras, conforme o art. 55 da Lei no 7.450/85.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.293 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917633/2010-24
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Isabelle Resende Alves Rocha,
Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Renato Rodrigues Gomes, Ricardo Pezzuto Rufino
(substituto[a] integral), Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório
eletrônico à fl. 33 (Rastreamento no 863124635), que reconheceu parcialmente o saldo negativo
de IRPJ do Exercício 2004 no valor de R$ 3.104.238,79 (de um total de R$ 5.160.226,72),
informado no PER/DCOMP com o demonstrativo do crédito no 00759.81389.160307.1.7.02-6517,
e, consequentemente, homologou parcialmente algumas das DCOMPs e não homologou outras.
Vejamos a imagem do Despacho Decisório:

As parcelas de crédito informadas pela contribuinte no Per/Dcomp foram
referentes exclusivamente a retenções na fonte, que totalizaram R$ 6.268.924,87 (fl. 33). Deste
valor, foi confirmado um montante de R$ 4.212.936,94 e não confirmado R$ 2.055.987,93,
conforme discriminado por fonte pagadora às fls. 31-32.
Vejamos o detalhamento da análise do crédito, de fls. 32:
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.293 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917633/2010-24
3

Por meio da manifestação de inconformidade (fls. 35-39) e da documentação que a
acompanha, conforme relata o Acórdão Recorrido, o contribuinte alega, em síntese, que:
“o Auditor-fiscal, sem realizar qualquer verificação mais apurada dos valores
declarados pela impugnante, presumiu como corretas as informações constantes
dos sistemas da RFB, sem instar a contribuinte a comprovar os valores declarados
em seu pedido de compensação;
conforme se observa dos informes de rendimentos anexados, a impugnante
efetivamente sofreu retenção na fonte dos valores não homologados, no
montante de R$ 2.055.987,93, por 4 fontes pagadoras; a contribuinte faz jus à
compensação do IRRF comprovado com o imposto devido em sua declaração.
Solicita que a manifestação de inconformidade seja recebida com efeito
suspensivo, e que sejam homologados todos os pedidos de compensação,
reformando-se o despacho decisório, e caso não seja este o entendimento, que
seja encaminhada a um órgão julgador para que, comprovando-se o equívoco, a
decisão seja anulada, cancelando-se os valores cobrados e extinguindo-se os
processos.
Protesta pela baixa dos autos em diligência, caso necessário para busca da
verdade real e correta apuração dos fatos, e pela juntada posterior de quaisquer
documentos que possam comprovar o por ela alegado.”

O Acórdão Recorrido deu provimento parcial à Manifestação de Inconformidade,
deixando de reconhecer os valores das retenções conforme os estritos ditames dos informes de
rendimento, por tratarem-se de retenções feitas por pessoas ligadas.
“A contribuinte apresentou comprovantes de rendimentos emitido por essas
quatro fontes pagadoras, em que constam os seguintes valores (fls. 83-86):
(...)
De fato, em geral, o direito à utilização do crédito de IRRF independe da prova do
seu efetivo recolhimento pela fonte pagadora uma vez que, de acordo com o § 2o
do art. 943 do RIR/1999, o documento hábil para comprovar a retenção do
imposto compensado na apuração do saldo negativo de IRPJ é o comprovante de
retenção emitido em nome da beneficiária dos rendimentos pela fonte pagadora.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.293 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917633/2010-24
4
Mas essa assertiva não se aplica às situações em que o pagamento da receita e a
conseqüente retenção do imposto foram feitos entre empresas ligadas, como no
caso em tela. Verifica-se que as fontes pagadoras que efetuaram as retenções não
confirmadas da contribuinte (Siemens Consultoria LTDA) foram a Siemens Building
Technologies LTDA, Siemens LTDA e Siemens Security Services LTDA, conforme
discriminado na ficha 53 da DIPJ (anteriormente transcrita), sendo a Siemens
LTDA inclusive identificada como uma das sócias da manifestante na ficha 49 da
sua DIPJ/2004.
Assim, por todo o exposto, serão acatados os valores constantes nos informes de
rendimentos apresentados, desde que confirmados em DCTF das respectivas
fontes pagadoras e devidamente pagos, em valores superiores àqueles
encontrados nas Dirf das referidas fontes sob os mesmos códigos de receita
(tendo em vista que nenhuma delas informou os valores retidos em Dirf tendo a
contribuinte como beneficiária), e limitados aos valores constantes na DIPJ, uma
vez que são tais valores que servem de base ao oferecimento das receitas
correspondentes à tributação, condição essencial ao aproveitamento das
retenções efetuadas, conforme art. 231, inciso III, do RIR/99. Confirmam-se dessa
forma os seguintes valores de IRRF da fonte pagadora de CNPJ 04.531.620/0001-
08:
O Contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário alegando que:
Restou absolutamente comprovada a retenção por meio dos informes de
rendimentos.
A DRJ alterou o escopo da discussão ao alterar a causa do não reconhecimento
do direito creditório.
“Nesse contexto, vale mencionar que, diante da prova de que o IRRF foi retido
pelas fontes pagadoras e de que a Recorrente arcou com ônus desse tributo,
qualquer outro fato eventualmente verificado após a retenção do IRRF (tais como
a falta de pagamento e/ou declaração inexata pelo tomador do serviço) não são
de responsabilidade da Recorrente
Nesse sentido, é importante mencionar que o artigo 231, III do Regulamento do
Imposto de Renda1 claramente dispõe que a pessoa jurídica pode deduzir do IRPJ
apurado o valor do “imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real”, do qual se depreende que essa
dedução depende tão-somente do imposto sobre as receitas ter sido retido na
fonte, independentemente de seu efetivo recolhimento pela fonte pagadora.”
É o relatório.

Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.293 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917633/2010-24
5
VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, merecendo
conhecimento.
2
DIREITO
Entendo que o Acórdão Recorrido não promoveu inovação recursal, mas apenas
valorou a prova das retenções segundo critérios próprios, dos quais contudo discordo.
Ao beneficiário do rendimento não é oponível eventual prova do efetivo
recolhimento do tributo retido pela fonte pagadora, sobre o qual não possui qualquer controle.
Mesmo pertencendo ambas ao mesmo grupo econômico, não há norma antielisivas
geral ou específica que permita a exigência de tal prova para se admitir o aproveitamento das
retenções comprovadamente sofridas.
Para tal prova, muito embora a jurisprudência sumulada do CARF permita que se
faça por meios variados, a lei elege como prova suficiente, verdadeira bala de prata, os informes
de rendimento emitidos pelas fontes pagadoras.
Vejamos o que dispõe a Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, em seu art. 55
reproduzido pelo art. 87, § 2o do RIR/99 então em vigor:
“Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.”
Tais informes foram apresentados às fls. 83/86, e sua higidez não foi questionada
sob nenhum aspecto pela DRJ; tampouco houve qualquer insinuação, quanto menos prova, de
tentativa de engodo contra o Fisco.
Dessa maneira, conheço do Recurso Voluntário para dar-lhe provimento,
reconhecendo o direito creditório em sua integralidade e homologando as compensações
vindicadas até o limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.293 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917633/2010-24
6

Fl. 132
DF CARF MF
Original